Tribunal: TJSP
Processo: 1006984-61.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Imóvel - Posse anterior da autora comprovada - Réu que pode exercer atos possessórios sobre a coisa comum indivisa, desde que não exclua a composse da autora (art. 1.199 do Código Civil) – Possibilidade de que o réu continue morando na casa situada nos fundos do imóvel (onde sempre morou) - Requisitos do art. 561 do CPC evidenciados - Procedência mantida - Recurso

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Imóvel - Posse anterior da autora comprovada - Réu que pode exercer atos possessórios sobre a coisa comum indivisa, desde que não exclua a composse da autora (art. 1.199 do Código Civil) – Possibilidade de que o réu continue morando na casa situada nos fundos do imóvel (onde sempre morou) - Requisitos do art. 561 do CPC evidenciados - Procedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006984-61.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante SANDRO
PEREIRA DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MARIA DE LOURDES
RODRIGUES MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006984-61.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 43241 hb
2
VOTO No: 43241
APEL. No: 1006984-61.2019.8.26.0084
COMARCA: Campinas (1a Vara do F. Reg. Vila Mimosa)
APTE.: Sandro Pereira de Moraes (R)
APDA.: Maria de Lourdes Rodrigues (A)
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Imóvel - Posse anterior da
autora comprovada - Réu que pode exercer atos possessórios
sobre a coisa comum indivisa, desde que não exclua a
composse da autora (art. 1.199 do Código Civil)

Possibilidade de que o réu continue morando na casa situada
nos fundos do imóvel (onde sempre morou) - Requisitos do art.
561 do CPC evidenciados - Procedência mantida - Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação de reintegração de posse (imóvel
localizado na rua Beato Monsenhor Escrivá, no 13, Campinas-SP, fls.
01/05 e 17/50), intentada por Maria de Lourdes Rodrigues em face de
Sandro Pereira Rodrigues, julgada procedente pela r. sentença de fls.
95/97, declarada a fls. 107/109, de relatório a este integrado, para
reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na inicial e conceder a
tutela de urgência para que a reintegração seja cumprida de imediato.
Em razão da sucumbência, o réu foi condenado a arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da causa (R$18.000,00, fls. 05) atualizado, observada a
gratuidade da justiça que lhe foi concedida (fls. 97).
Apelou o réu em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) “o imóvel foi adquirido por ela [a autora] e pelo seu
então companheiro, Alcides (...) que também é pai do réu-apelante,
sendo que, com sua morte em julho de 2008 (fls. 48), passou o apelante
a ser também legítimo possuidor do imóvel em disputa” (fls. 117), eis
que a abertura da sucessão se dá com a morte, (2) não há falar em
esbulho de posse, como se a autora fosse a única proprietária ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006984-61.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 43241 hb
3
possuidora exclusiva do bem, (3) “ainda que os herdeiros ou a meeira
não tenham formalizado ainda o inventário, a sucessão ocorreu no
momento do falecimento do pai do apelante, deixando para ele e sua
irmã o quinhão que lhe competem” (fls. 118), (4) “sendo também o
recorrente proprietário e legítimo possuidor do bem, a correta via
jurídica para dirimir eventuais conflitos sobre o bem certamente não é a
via da reintegração de posse, já que o requerido também tem toda a
legitimidade para usufruir da posse do imóvel” (fls. 118), (5) a autora,
em razão dos problemas de saúde que atualmente enfrenta, decidiu
espontaneamente deixar o imóvel no final de 2018 para viver com seu
neto, (6) não se mostra juridicamente justificável a concessão da
reintegração de posse com base no fundamento concernente à
anterioridade da posse e (7) a concessão de efeito suspensivo para
obstar a imediata reintegração de posse também é medida que se impõe
(fls. 114/121).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência da
ação ancorada reconhecimento de que a autora-apelada tem o direito de
retornar ao imóvel onde sempre morou desde meados de 2002/2003.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006984-61.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 43241 hb
4
recursais.
“As ações possessórias de reintegração na posse,
manutenção da posse e interdito proibitório têm por finalidade
unicamente e exclusivamente defender a posse, o que se pode chamar
de juízo possessório, diferentemente do juízo petitório, onde se defende
a propriedade. Ou seja, tais ações visam apenas assegurar, garantir,
defender a melhor posse, não cabendo discussão profunda sobre
propriedade.
No presente caso, observa-se que a requerente
fundamenta seu pleito no fato de ser a real proprietária do bem em tela,
tanto que juntou os contratos de cessão de direitos em seu nome e em
nome de seu ex-marido [Sr. Alcides, pai do demandado].
O réu, por sua vez, invocou ser coproprietário do
bem pelo fato de ser herdeiro do cessionário Alcides [ex-marido da
autora], cujos direitos sobre o imóvel foram transferidos
automaticamente quando da abertura da sucessão.
Não há dúvidas que os direitos sobre imóvel, objeto
da ação, pertencem a requerente, conforme contrato de cessão.
Porém, também não há como duvidar do direito do
requerido, que advém da sucessão aberta pelo falecimento do
cessionário e seu pai.
Neste caso, ambos possuem a posse em comum,
estando diante do instituto da composse, portanto, nenhuma das
partes goza da melhor posse.
(...)
Em se tratando de composse, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006984-61.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 43241 hb
5
esbulho propriamente dito, podendo a conduta do réu se assemelhar ao
exercício arbitrário das próprias razões.
No entanto, apesar destas considerações, há que se
considerar que a posse do imóvel já era da requerente antes do
requerido adentrar no imóvel, exercendo a posse direta sobre imóvel até
outubro de 2018 e após a posse indireta com a locação do imóvel.
Nestes termos, abusiva a atitude do réu em adentrar
ao imóvel que estava sob a posse da requerente, não obstante os
direitos sobre o imóvel pertencerem a ambos (...) a posse deve ser
retornada para a requerente, restabelecendo a situação anterior até que
a questão da partilha seja dirimida no inventário” (fls. 96/97).
Efetivamente, a apelada exerce a posse direta do
imóvel desde meados de 2002/2003 e indireta a partir de outubro de
2018, quando decidiu morar com o neto em razão dos problemas de
saúde que possui e alugar o imóvel controvertido à Sra. Sandra Reis
(terceira estranha à lide), que escreveu uma carta de próprio punho
afirmando que o apelante a expulsou do bem em questão (fls. 21).
Observe-se, por oportuno, que a autenticidade do
referido documento não foi impugnada pelo insurgente.
No mais, a alegação do apelante de que a locatária
abandonou o imóvel e que ele, o insurgente, teve de arcar com as
despesas de reforma do bem não encontram amparo em qualquer prova
produzida nos autos. Não se anexou um único comprovante sequer
demonstrando que o apelante comprou bens ou pagou serviços
inerentes à manutenção do imóvel.
A apelada, por sua vez, comprovou os diversos
gastos que teve, após o cumprimento do mandado de reintegração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006984-61.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 43241 hb
6
liminar, para recuperar a condição de habitualidade do bem
controvertido (fls. 135/156).
Também não se pode deixar de considerar que o art.
1.831 do Código Civil dispõe que “ao cônjuge sobrevivente, qualquer
que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da
participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação
relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que
seja o único daquela natureza a inventariar”.
Ainda que haja divergência acerca da possibilidade
de o direito real de habitação, destinado a assegurar moradia ao titular,
autorizar a locação do imóvel pelo cônjuge supérstite, a apelante, que
conta com 67 anos de idade, informou que não está mais morando com
o neto e que estava pagando aluguel para garantir moradia, ou seja,
não se pode afirmar que a demandante abriu mão do seu direito de
habitar o bem controvertido.
Referida situação também permite concluir que a
manutenção do réu-apelante na posse do imóvel iria de encontro ao art.
1.199 do Código Civil, que dispõe que “se duas ou mais pessoas
possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos
possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores”.
Não poderia o apelante, pois, privar a apelada de
exercer a composse da coisa comum indivisa.
Nem se alegue que o apelante é que está sendo
privado de sua posse, já que ele sempre exerceu e, ao que tudo indica,
ainda pode exercer moradia no “imóvel dos fundos da casa” (fls. 02).
Referido argumento também é suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006984-61.2019.8.26.0084 - Campinas - Voto no 43241 hb
7
rejeitar a concessão do efeito suspensivo visando impedir a reintegração
imediata da posse (que já foi cumprida, aliás), já que o insurgente pode
retornar à sua antiga moradia.
Enfim, tem-se que a manutenção da procedência da
ação é medida adequada que ao caso se impõe, recomendando-se aos
litigantes que regularizarem o quanto antes a posse e propriedade do
imóvel por meio de inventário/partilha para evitar a ocorrência de
eventuais novos litígios.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da
causa (R$18.000,00, fls. 05) atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida
ao réu (fls. 97).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica